Tribunal: TJDFT
Processo: 0746117-22.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE PONTUAÇÃO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. AUSENTE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido de alteração de gabarito oficial de prova de concurso público. 1.1. Em suas razões, o autor requer a concessão da gratuidade de justiça e pede a reforma da sentença aduzindo que o gabarito das questões apresenta erros grosseiros em suas respostas, pelo que almeja a anulação com atribuição de pontos correspondentes.

2. O recorrente não faz jus a tal concessão de gratuidade de justiça, porquanto recolhido o preparo. 2.1. Imperioso reconhecer a preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2.2. Esta Corte define que o “recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido, formulado em recurso, de concessão dos benefícios da justiça gratuita, em razão da ocorrência da preclusão lógica, porquanto ao pagar as custas o agravante praticou conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício” (07225971820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/10/2021).

3. O mérito do ato administrativo, no qual incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público não se subordina, em regra, ao controle jurisdicional previsto no art. 5o, XXXV, da CF, diante da limitação que emana do postulado da separação dos poderes, consagrado no art. 2o da mesma Lei Maior. 3.1. Com efeito, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. 3.2. Nesse sentido é a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso com repercussão geral (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853, Pleno, Min. Gilmar Mendes, DJE: 29/06/2015). 3.3. Na mesma linha é o entendimento do STJ: “[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade." (AgInt no AREsp 1099565 / DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJE: 10/06/2021).

4. No caso dos autos, o pedido formulado visa a análise e aferição do mérito da correção das questões que examinaram o conhecimento dos candidatos em Noções de História e Geografia do Distrito Federal, de Informática e de Raciocínio Lógico, disciplinas previstas no edital do concurso. 4.1. Como bem pontuado na origem, o autor não logrou demonstrar nenhum erro grosseiro nas respostas do gabarito oficial, sendo incabível atribuir a nota da questão impugnada porque o candidato, originalmente, havia respondido em desacordo com o gabarito, quando a questão não apresenta qualquer ilegalidade ou abuso que autorizariam a ingerência na decisão administrativa. 4.2. Outrossim, em relação a elas, o próprio autor traz considerações que demonstram que o gabarito apresentado pela banca é possível e previsto na literatura, portanto, o que se discute é o mérito da questão, e não ilegalidade.

5. Enfim, se admitido o questionamento judicial dos critérios de correção ou o conteúdo das questões, o Poder Judiciário extravasaria o princípio da legalidade para assumir tarefas que, pelo primado da independência dos poderes, são constitucionalmente cometidas ao Poder Legislativo. 5.1. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, afeta o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros alheios àqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.

6. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, na forma do art. 85, § 11o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida na origem.

7. Apelo improvido.